Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DESCUMPRIMENTO. ÓBITO DE PACIENTE. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER LEGAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Constatado o descumprimento de ordem judicial para a internação de paciente, em estado grave, em leito de UTI, resultando em sua morte, resta configurada omissão estatal específica, a ensejar a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. do 37, §6o, da Constituição Federal, em vista do dever legal de prestar assistência.
2. A falta de tratamento adequado, consistente em internação em leito de UTI com suporte dialítico, atrai para o caso concreto a aplicação da teoria da perda de uma chance, uma vez que foi frustrada qualquer possibilidade de melhora da paciente, ainda que temporária.
3. A falha no atendimento médico prestado à genitora da demandante e o resultado danoso ocorrido, ligados por inegável nexo de causalidade, atraem o dever do Distrito Federal de indenizar os danos morais suportados, visto que suficientemente demonstrada a negligência estatal na hipótese.
4. Na espécie, o dano moral da autora configura-se pela perda da chance de um atendimento adequado para sua mãe, que poderia ter levado a um resultado favorável em seu tratamento, conferindo-lhe maiores chances de sobrevida, melhora ou cura, sendo certo também que o prejuízo moral assenta-se na perda de um ente querido, no caso, a genitora, em razão de falha na prestação de serviço público médico-hospitalar.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.